Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO CARLOS AGNES contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por LEILA LOURDES MANFRIN AGNES (ID 96875803 e embargos de declaração ID 109334663, proferidas nos seguintes termos): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes acima epigrafadas. Os presentes autos tratam apenas da alienação e/ou adjudicação dos bens listados no ID 68176005, fls. 1149/1151 os quais ainda se acham em poder do executado. Quanto aos demais bens (vendidos, por exemplo) a exequente formulou pedido de conversão em perdas e danos, tendo tal pretensão sido distribuída em ação autônoma, para evitar tumulto processual. Pois bem, foi determinada a avaliação dos onze bens listados. O Oficial de Justiça Avaliador informou não possuir a qualificação técnica para tanto, razão por que foi deferida perícia. Já foram nomeados cinco peritos para o encargo e o sexto, atual, formulou proposto de honorários no importe de R$27.520,00. Após impugnação das partes, o perito formulou proposta de R$23.392,00, concedendo um desconto de 15%. Novamente as partes impugnaram o valor proposto. Vieram os autos conclusos. Reputo que o valor proposto por honorários está dentro da razoabilidade, da complexidade do trabalho e da expertise do profissional nomeado. Com efeito, são onze bens a serem avaliados, os quais demandam conhecimentos técnicos específicos, avaliação mercadológica, além do tempo necessário para a confecção do laudo e resposta aos quesitos. Dessa forma, estando o valor proposto em conformidade com o trabalho a ser realizado, tenho que sua homologação é medida corolária. Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta de honorários no importe de R$23.392,00. O pagamento caberá a ambas as partes, na proporção de 50% para cada (R$11.696,00). Tragam as partes o comprovante de depósito respectivo, em dez dias, sob pena de inviabilizar a perícia e ser fixado para cada bem o valor indicado unilateralmente pela parte adversa. Vindo os depósitos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, cientificando as partes. (...) Ante o julgamento da exceção de suspeição, retomo o curso do feito. Os embargos de ID 97823764, fls. 1347/1348 perderam o objeto, ante a realização da audiência de conciliação. Pende de apreciação os embargos de ID 97659837, fls. 1340/1343, em que o réu aduz erro material, ao argumento de que já consta decisão atribuindo à autora o ônus de arcar com os honorários periciais. Sem razão. A perícia foi determinada de ofício e, em tais casos, deve ser aplicado o disposto no art. 95 CPC, que estipula o rateio entre as partes. Com efeito, a perícia só foi deferida por que ambas as partes divergem a respeito dos valores dos bens. Ante o exposto, REJEITO os embargos. No mais, diga a autora se concorda com a proposta de ID 100723073, fls. 1382/1388. Não havendo concordância, intimem-se as partes, sem nova conclusão, para que depositem a quota parte respectiva da perícia, sob pena de inviabilizarem a prova e arcarem com o ônus da sua inércia, sendo considerado o valor indicado pela parte adversa. (...) Em suas razões (ID 31600498) o agravante/executado alega, em suma, que foi a agravada/exequente que requereu a produção de prova pericial e, que o Juízo a quo, no ID no 80165268, apesar de já ter determinado o pagamento integral pela agravada, em flagrante violação a coisa julgada determinou o rateio entre as partes. Aduz, ainda, que já foi realizada perícia na fase de conhecimento, esta aproveitada na liquidação de sentença no 729857-80.2020.8.07.0001, que se refere aos mesmos bens e que é desnecessária a realização de nova perícia. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo (ID 28076906). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão discutida no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade das partes quanto ao pagamento de honorários periciais em perícia a ser realizada, por determinação do juízo. Extrai-se dos comandos do artigo 370 do Código de Processo Civil que o juiz possui amplos poderes instrutórios para determinar a realização de provas para a formação de seu convencimento, bem como pode indeferir as provas consideradas inúteis ou protelatórias. A prova pericial é realizada sempre que, a critério do julgador, seja necessário demonstrar ou comprovar determinado fato essencial que exija um tipo específico de conhecimento que não seja comum ao juízo médio. No que concerne especificamente à responsabilidade pelo pagamento do encargo ao perito, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas partes. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na hipótese dos autos, vê-se pela decisão de ID 80165268 que a perícia fora por determinação de ofício do juízo, tendo em vista a necessidade de sanar as dúvidas em torno do valor dos bens que se encontravam em poder do executado, diante da manifestação do Sr. Oficial de Justiça, que afirmou não ter conhecimento para proceder referida avaliação (ID 79982237). De fato, em petição de ID 68176005, a exequente pugnou pela avaliação dos bens, todavia, não solicitou realização de perícia. Ocorre que, mesmo tendo determinado a perícia de ofício, o magistrado a quo, determinou à credora o recolhimento dos honorários periciais, naquela data, o que aparentemente contrapõe-se às definições estabelecidas pela lei adjetiva acerca de quem deveria suportar tal encargo. Posteriormente, a decisão agravada determinou o rateio do valor dos honorários periciais, afirmando o juízo ue a perícia só foi deferida por que ambas as partes divergem a respeito dos valores dos bens. Nos limites desta cognição e diante da documentação acostada, entendo ser prudente privilegiar a cautela e dar regular processamento ao recurso para possibilitar o contraditório de modo a verticalizar os lindes da incumbência quanto ao pagamento dos honorários periciais de forma mais detida no mérito da presente demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora